Tribunal: TJDFT
Processo: 0702016-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702016-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Paulo Cesar Dias Barbosa Agravado: Banco PSA Finance Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Cesar Dias Barbosa contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição do Gama nos autos do processo no 0709182-19.2022.8.07.0004. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo. Publique-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator